Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE. DEVIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF na obrigação de fazer consistente em exibir e fornecer à autora cópia integral do prontuário médico. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 77796380).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de exibição de documentos e indenização por danos morais. Narrou que nos dias 19 e 22/05/2025 solicitou acesso a seu prontuário médico, porém por um equívoco recebeu prontuário médico de outro paciente, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço. Explicou que necessitava de informações constantes do prontuário acerca de procedimento cirúrgico, exigência para inscrição em concurso público. Aduziu que se sentiu profundamente vulnerável e abalada ao receber informações sigilosas de outro paciente, o que gerou angústia, apreensão e indignação.
4. Em suas razões recursais, a autora discorreu acerca do direito ao acesso à informação, previsto na CF/88 e que a necessidade de obtenção do prontuário para participação em concurso público demonstra o interesse legítimo em obter informações sobre sua saúde. Aduziu que a conduta negligente da Administração Pública, ao não fornecer o prontuário correto e de forma tempestiva, frustrou sua legítima expectativa, causando angústia e incerteza. Asseverou que o envio de um prontuário incorreto demonstra a negligência da Administração Pública e a falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar pelos danos causados. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja fixada indenização por danos morais e que seja determinado ao DF a exibição e fornecimento integral do prontuário médico da autora, desde o nascimento até a presente data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não conhecido o pedido de exibição e fornecimento integral do prontuário médico da autora, desde o nascimento até a presente data, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que tal pedido foi concedido na sentença.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. A autora não demonstrou que a ausência do prontuário médico a impediu de se inscrever ou de participar do concurso público, ou que tenha sofrido qualquer outro prejuízo decorrente do atraso na entrega do documento. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Dano de natureza moral não comprovado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.